Tribunal: TJDFT
Processo: 0743397-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
uspensivo Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0743397-28.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GABRIEL FIALHO NETTO SANTOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública que, no cumprimento individual de sentença coletiva n. 0707141-32.2025.8.07.0018, iniciado por GABRIEL FIALHO NETTO SANTOS em desfavor do agravante, afastou a preliminar de coisa julgada, de inexigibilidade da obrigação (Tema STF n. 864), asseverou que houve anatocismo pela incidência da SELIC sobre outros índices de atualização, argumentou pela presença de excesso de execução e arguiu pela inexistência de parcela incontroversa. Em suas razões recursais (ID. 76986445), o Distrito Federal suscita, inicialmente, preliminar de coisa julgada, ao argumento de que o substituído havia ajuizado ação individual, de idêntico objeto e causa de pedir, posterior ao ajuizamento da ação coletiva, cujo trânsito em julgado ocorreu em 2020. Acrescenta que o ajuizamento da ação individual posterior à coletiva demonstra escolha consciente da via processual e impondo a prevalência da coisa julgada decorrente da ação individual. No mérito, aduz inexigibilidade do título executivo, ao fundamento de que qualquer reajuste ou vantagem remuneratória depende cumulativamente de previsão na LDO e de dotação na LOA. Assevera que a decisão exequenda ignora esses requisitos, afrontando o art. 169, §1o, da Constituição, e configura “coisa julgada inconstitucional”, tornando o título inexigível à luz do art. 535, III e §5o, do CPC e da decisão proferida na AR 2876-QO. Aponta que a incidência da Taxa SELIC, na forma que restou determinada pelo Juízo de primeiro grau, enseja anatocismo. Pontua que estaria havendo aplicação cumulativa da SELIC sobre valores já acrescidos de juros de mora, e correção monetária, em violação à EC 113/2021 e o entendimento do STJ (Tema 905), por representar juros sobre juros, prática vedada pela Súmula 121 do STF e pelo art. 4o do Decreto 22.626/33. Postula o reconhecimento incidental de inconstitucionalidade do art. 22, §1o, da Resolução CNJ 303/2019. Afirma que houve violação ao princípio da separação dos poderes, ao argumento de que o CNJ, ao editar a Resolução 303/2019 e definir metodologia de cálculo para precatórios, extrapolou sua competência administrativa, invadindo a esfera normativa do Poder Legislativo e afetando a execução orçamentária dos entes públicos. Defende que há excesso na quantia homologada, nos termos dos cálculos elaborados pela Procuradoria do DF. Invoca o Tema n. 28/STF para questionar a existência de qualquer valor incontroverso, ao fundamento de que as matérias ainda não estão acobertadas pela preclusão. Com esses argumentos requer, em cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Em sede de cognição exauriente, postula que o colegiado acolha a preliminar de coisa julgada para resolver o processo com análise de mérito. Caso superada a preliminar, pleiteia o reconhecimento da inexigibilidade da obrigação e, subsidiariamente, o reconhecimento do excesso decorrente dos cálculos e da modificação da incidência da SELIC. Sem preparo, ante a isenção legal. É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que, só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. A controvérsia recursal a ser dirimida consiste em verificar a presença dos requisitos autorizadores da probabilidade do provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, para deferir a excepcionalíssima atribuição de feito suspensivo ao agravo de instrumento. No caso, verifico que estão presentes os requisitos autorizadores. De acordo com o artigo 104 do Código de Defesa do Consumidor, aquele que ajuizou ação individual pode aproveitar eventuais benefícios resultantes da coisa julgada a ser formada na ação coletiva, desde que postule a suspensão do processo, no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência da ação coletiva. Assim, tem-se que se for o caso de existência conjunta de ação individual e ação coletiva, a parte autora da ação individual somente aproveitará os efeitos da coisa julgada da ação coletiva se requerer a suspensão de seu processo, após ter ciência, nos próprios autos, da existência superveniente da ação coletiva. Note-se, portanto, que a propositura de ação coletiva superveniente não tem o condão de afetar as ações individuais anteriormente ajuizadas. Contudo, nas ações coletivas ajuizadas anteriormente à ação individual, a opção do jurisdicionado por não aderir à coisa julgada emanada do processo coletivo, dá-se com o simples ajuizamento da sua própria ação individual, não lhe sendo permitido rever tal posição. Esta é a hipótese dos autos. No caso em apreço, a ação individual no 0714229-11.2017.8.07.0016 foi ajuizada em 04/05/2017, aproximadamente 9 (nove) meses depois da propositura da Ação Coletiva n. 0705877-53.2020.8.07.0018, restando, pois, evidenciada a opção do agravado de não aderir à ação coletiva que lhe era anterior, ajuizada pelo seu próprio sindicato. Nesse contexto, tendo em vista a propositura da ação individual em momento posterior ao ajuizamento da ação coletiva, deve prevalecer o que restou decidido na ação individual, não sendo possível pretender executar o teor da ação coletiva, sob pena de ofensa à coisa julgada. Anteriormente, essa Eg. 8a Turma Cível já se posicionou nesse sentido, consoante ementa abaixo indicada, decorrente de recurso de minha Relatoria, vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO APENAS EM SEDE RECURSAL. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA EVIDENCIADA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO COM EFEITOS EX NUNC. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO INDIVIDUAL POSTERIOR À AÇÃO COLETIVA. IDENTIDADE DE CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO INDIVIDUAL. COISA JULGADA. OCORRÊNCIA. 1. De acordo com o artigo 99, caput, do Código de Processo Civil, o pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. 1.1. Estando evidenciada a hipossuficiência financeira alegada, o benefício deve ser concedido desde a data do requerimento formulado apenas em sede recursal (ex nunc). Preparo dispensado. 2. A propositura de ação coletiva não tem o condão de afetar as ações individuais anteriormente ajuizadas. 2.1. De acordo com o artigo 104 do Código de Defesa do Consumidor, aquele que ajuizou ação individual pode aproveitar eventuais benefícios resultantes da coisa julgada a ser formada na demanda coletiva, desde que postule a suspensão do processo, no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência da ação coletiva. 2.2. Nas ações coletivas ajuizadas anteriormente à ação individual, a opção do jurisdicionado por não aderir à coisa julgada emanada do processo coletivo dá-se com o próprio ajuizamento da ação individual, não lhe sendo permitido rever tal posição. 3. Na hipótese dos autos, a ação individual foi ajuizada aproximadamente 2 (dois) anos depois da propositura da Ação Coletiva n. 0027388-27.2015.8.07.0018, restando evidenciada a opção do apelante por não aderir à coisa julgada emanada do processo coletivo. 4. Em que pese a apelante alegar que ambas as demandas originárias não possuem o mesmo objeto, não foi isso o que se observou dos pedidos exordiais da ação individual ajuizada, que trataram, de forma expressa, não apenas da implementação da gratificação GHPP, mas, também, do “reajuste de escalonamento vertical da carreira do Autor em cumprimento ao anexo V da Lei 5.190/2013”, sendo esse, precisamente, o objeto da ação coletiva. 4.1. Tendo em vista a propositura da ação individual em momento posterior ao ajuizamento da ação coletiva, deve prevalecer o que restou decidido na demanda individual, não sendo possível à apelante pretender executar demanda coletiva, sob pena de ofensa à coisa julgada. 5. Apelação cível conhecida e não provida. Sentença mantida. Honorários majorados. (Acórdão 1822312, 0706933-19.2023.8.07.0018, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/02/2024, publicado no DJe: 14/03/2024.) Este é, também, o entendimento da Eg. 1a Turma Cível, em caso semelhante, no qual se concluiu pela inadmissibilidade de prosseguimento da ação de liquidação da sentença coletiva, conforme aresto a seguir colacionado: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.8514. AÇÃO INDIVIDUAL AJUIZADA POSTERIORMENTE À AÇÃO COLETIVA. CAUSA DE PEDIR E PEDIDO SIMILARES. ARTIGO 104 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO INDIVIDUAL. COISA JULGADA. OBRIGAÇÃO SATISFEITA. DIREITO DO DEMANDANTE DE SE BENEFICIAR DOS EFEITOS ORIUNDOS DA SENTENÇA DO PROCESSO COLETIVO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 104 do Código de Defesa do Consumidor, aquele que ajuizou ação individual pode aproveitar eventuais benefícios resultantes da coisa julgada a ser formada na demanda coletiva, desde que postule a suspensão daquela, no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência da ação coletiva, até o julgamento do litígio de massa. Logo, a referida suspensão somente tem lugar quando a demanda coletiva tenha sido proposta posteriormente à individual. 2. Nas ações coletivas ajuizadas anteriormente à ação individual, a opção do jurisdicionado por não aderir à coisa julgada emanada do feito coletivo dá-se com o próprio ajuizamento da ação individual, não lhe sendo permitido, depois, rever tal posicionamento. 3. Ocorrido o trânsito em julgado da sentença proferida na demanda individual, ajuizada 16 (dezesseis) anos após a propositura da demanda coletiva, na qual se discute a mesma causa de pedir e pedido, restando satisfeita a obrigação, revela-se inadmissível que o demandante prossiga com a liquidação provisória da sentença coletiva e se beneficie dos seus efeitos, sob pena de violação a coisa julgada. 4. Apelação cível conhecida e não provida. (Acórdão 1388955, 07234537620218070001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 7/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Portanto, nos casos em que houver ação individual ajuizada posteriormente à coletiva, envolvendo a mesma causa de pedir e pedido, resta inadmissível que o agravado se beneficie dos efeitos oriundos da sentença do processo coletivo, sob pena de violação à coisa julgada. Destaque-se que, ainda que presente os pressupostos para o deferimento da atribuição do efeito suspensivo ao agravo de instrumento, o pedido principal de extinção do cumprimento de sentença será deliberado pelo Eg. Colegiado, quando da oportunidade da análise do recurso em cognição exauriente. Ante o exposto, DEFIRO A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intime-se o agravado para que, querendo, apresente contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de origem. Dispensadas as informações, porquanto a consulta aos autos do processo de origem se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 7 de outubro de 2025 às 18:17:37. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora